Tribunal: TJES
Processo: 5015453-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por L. M. Neffa Comercial Exportadora e Importadora EIRELI contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, por meio do qual se buscava a liberação de valores bloqueados em razão de suposto descumprimento contratual. A embargante sustenta a existência de omissões, obscuridades e contradições na decisão embargada, especialmente no tocante à interpretação do alcance da ordem de bloqueio, à necessidade de reserva proporcional de valores e à suposta antecipação dos efeitos da rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto à fundamentação adotada para manter o bloqueio dos valores arrecadados para a realização das festividades de formatura; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para reexaminar o mérito da decisão proferida no agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e se destinam a sanar omissão, obscuridade ou contradição na decisão impugnada, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já analisada.

4)
O acórdão embargado apreciou adequadamente todas as questões postas, expondo de forma clara e suficiente as razões que levaram à manutenção do bloqueio dos valores e à rejeição dos argumentos da agravante.

5)
A alegação de que a decisão embargada teria ignorado impugnações ou adotado os argumentos da parte adversa sem a devida análise não se sustenta, pois a fundamentação expressa demonstra a consideração de todos os elementos relevantes do caso.

6)
Não há contradição na manutenção do bloqueio integral dos valores, uma vez que a medida visa a garantir a realização das festividades contratadas, sendo adotada de forma proporcional, com reserva de 10% para eventuais encargos e serviços prestados.

7)
A suposta antecipação dos efeitos da rescisão contratual não se verifica, pois a liberação dos valores atende à necessidade de preservar os direitos dos formandos, sem esgotar o mérito da demanda principal.

8)
O princípio do contraditório foi observado, não configurando julgamento surpresa a decisão de bloqueio dos valores, uma vez que decorre do descumprimento da ordem judicial de depósito integral dos montantes arrecadados.

9)
O recurso interposto possui nítido caráter infringente, sendo utilizado como meio de reexame da matéria já decidida, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição.

2) A decisão que mantém o bloqueio de valores arrecadados para a realização de festividades de formatura não configura antecipação indevida dos efeitos da rescisão contratual quando fundada na necessidade de garantir o cumprimento do contrato e preservar os direitos dos contratantes.

3) A alegação de julgamento surpresa não se sustenta quando a medida impugnada decorre do descumprimento de decisão judicial clara e previamente proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 489, § 1º, e 1.022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015453-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI

AGRAVADO: ASSOCIACAO DA COMISSAO DE FORMATURA MEDICINA - UNESC - 16

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por L. M. Neffa Comercial Exportadora e Importadora EIRELI contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, por meio do qual se buscava a liberação de valores bloqueados em razão de suposto descumprimento contratual. A embargante sustenta a existência de omissões, obscuridades e contradições na decisão embargada, especialmente no tocante à interpretação do alcance da ordem de bloqueio, à necessidade de reserva proporcional de valores e à suposta antecipação dos efeitos da rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto à fundamentação adotada para manter o bloqueio dos valores arrecadados para a realização das festividades de formatura; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para reexaminar o mérito da decisão proferida no agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e se destinam a sanar omissão, obscuridade ou contradição na decisão impugnada, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já analisada.

4)
O acórdão embargado apreciou adequadamente todas as questões postas, expondo de forma clara e suficiente as razões que levaram à manutenção do bloqueio dos valores e à rejeição dos argumentos da agravante.

5)
A alegação de que a decisão embargada teria ignorado impugnações ou adotado os argumentos da parte adversa sem a devida análise não se sustenta, pois a fundamentação expressa demonstra a consideração de todos os elementos relevantes do caso.

6)
Não há contradição na manutenção do bloqueio integral dos valores, uma vez que a medida visa a garantir a realização das festividades contratadas, sendo adotada de forma proporcional, com reserva de 10% para eventuais encargos e serviços prestados.

7)
A suposta antecipação dos efeitos da rescisão contratual não se verifica, pois a liberação dos valores atende à necessidade de preservar os direitos dos formandos, sem esgotar o mérito da demanda principal.

8)
Princípio do contraditório observado, não configurando julgamento surpresa a decisão de bloqueio dos valores, porquanto decorra do descumprimento da ordem judicial de depósito integral dos montantes arrecadados.

9)
O recurso interposto possui nítido caráter infringente, sendo utilizado como meio de reexame da matéria já decidida, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição.

2) A decisão que mantém o bloqueio de valores arrecadados para a realização de festividades de formatura não configura antecipação indevida dos efeitos da rescisão contratual quando fundada na necessidade de garantir o cumprimento do contrato e preservar os direitos dos contratantes.

3) A alegação de julgamento surpresa não se sustenta quando a medida impugnada decorre do descumprimento de decisão judicial clara e previamente proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 489, § 1º, e 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

Na origem, trata-se de ação de resolução contratual c/c cobrança, proposta pela agravada (Associação da Comissão de Formatura Medicina - UNESC - 16) em face da empresa recorrente (L. M. Neffa Comercial Exportadora e Importadora Eireli), objetivando, entre outras providências, a liberação de valores bloqueados em razão de suposto descumprimento de contrato firmado para a organização de festividades de formatura.

A
controvérsia suscitada pela agravante, ao interpor agravo de instrumento, fundamenta-se na alegação de que a decisão que deferiu a expedição de alvará para o levantamento da quantia de R$ 340.262,39, bloqueada em suas contas, teria extrapolado os termos da liminar anteriormente concedida.

No entanto, uma análise cuidadosa dos fatos e do direito aplicável evidencia que a decisão impugnada deve ser mantida, tanto em razão da clareza do comando judicial quanto pela necessidade de preservar os direitos da parte agravada, que foi diretamente prejudicada pelo inadimplemento contratual e pela má administração dos recursos arrecadados.

Esse é o segundo agravo interposto pela agravante em face da ordem de bloqueio de contas.

O negócio jurídico em questão refere-se à contratação da agravante e da co-requerida
UP Soluções Financeiras
para a realização das festividades de formatura da turma ora agravada. No âmbito
da
relação, ficou a cargo da co-requerida gerenciar os valores pagos pelos formandos, enquanto a agravante ficou incumbida da organização e produção dos eventos.

A responsabilidade da agravante pela administração dos recursos arrecadados era essencial, uma vez que visava garantir a viabilidade financeira das festividades contratadas, eventos de grande importância para os formandos e suas famílias.

A ação de origem foi proposta pela agravada com base no inadimplemento contratual por parte das requeridas. Entre as falhas apontadas, destacou-se a má administração dos recursos angariados, a permissão de participação de alunos inadimplentes nas festividades e a tentativa de alterar o local dos principais eventos para a cidade de Colatina, em desacordo com o pactuado, que previa a realização dos eventos na Grande Vitória.

Essas condutas, somadas, caracterizam grave violação dos deveres contratuais, prejudicando a agravada e comprometendo o objetivo final do contrato.

Diante dessa situação, o juízo de primeira instância, em sede de tutela de urgência, determinou que as requeridas realizassem o
depósito judicial do valor integral
arrecadado para garantir a realização dos eventos de formatura. A decisão foi clara ao prever que
90% do valor depositado
seria liberado à agravada, reservando-se
10%
para assegurar eventuais direitos das contratadas, a fim de garantir o equilíbrio na resolução contratual.

Sendo assim, ao contrário do que sustenta a agravante, a decisão não se limitou aos valores sob a posse da co-requerida
UP Soluções Financeiras
, mas sim ao montante total arrecadado pela turma de formandos, cuja administração estava a cargo das contratadas.

Em outras palavras, a alegação da recorrente de que a decisão agravada teria extrapolado os limites da liminar não se sustenta, pois o comando judicial foi expressamente claro ao determinar o depósito
integral
dos valores arrecadados, sem autorizar a retenção ou o desconto de quaisquer montantes a título de taxas ou outros encargos.

Nesse sentido, ressaltou o magistrado de primeira instância:
“
Quanto ao que foi alegado em face da UP SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, a decisão foi expressa e clara ao determinar o depósito INTEGRAL do valor arrecadado pela Autora, não dando margem para as partes realizarem descontos ou cobranças de taxas. Inclusive, a determinação da reserva de 10% do arrecadado em depósito judicial é exatamente para resguardar eventuais direitos de encargos e serviços prestados. Portanto, não há justificativa para a retenção de R$ 87.138,33, motivo pelo qual tal postura representa descumprimento da decisão judicial.”

Essa interpretação também fora ratificada no julgamento do agravo de instrumento n° 5011071-75.2024.8.08.0000, realizada na sessão da semana do dia 22 de outubro de 2024, em plenário virtual. Confira-se o teor do voto condutor:

“Sob esse prisma, c
elebrado em
14
/
12
/202
0
,

o
contrato
teve o valor global estipulado em
R$

1.634.450,00
, correspondente a R$ 16.850,00 por formando, observado o número de 97 “
aderidos” no portal
da
U
P

Soluções Financeiras
(Id. 9364044).

A lista
de
pré-eventos e eventos
ajustados e realizados
constam do quadro a seguir, anexo à exordial
[...]

Nesse cenário,
con
cluídas

apenas 3 de 9 festividades,
ou seja,
30% do objeto,
não se afigura
razoável a retenção
de 10%
com base no
valor global d
o contrato
.

Ade
m
ais,
o exame dos documentos adunados à peça
vestibular

revela
que a agravante comunic
ara
à comissão a impossibilidade de execução das festividades nos moldes previstos, sob o argumento de que o alto custo da primeira festa (“Meio Médico”) teria comprometido as demais.

Ora, como destacado à exaustão pela própria agravante,
a finalidade da contratação era
justamente
a organização das festividades, o que,
por óbvio,
inclui o planejamento de acordo com a estimativa de arrecadação
e

a distribuição dos recursos em função d
os custos para realização das comemorações idealizadas pelos formandos
.
[...]

Denota
-se ainda
a atribuição de culpa pela administração errônea dos recursos a funcionário demitido da empresa,
dificuldades no
contato e
agendamento de reuniões
e
a tentativa de realizar
os eventos
em Colatina
, mesmo já reservados
locais situados na região metropolitana.

Logo,
subsistindo fortes indícios de
má gestão,
falta de orientação

e, por conseguinte, falha na prestação do serviço aos consumidores,
a adoção do valor global do contrato ofenderia os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
e importaria atribuição d
e
culpa exclusivamente à comissão
.

P
or sua
vez,
o

valor de 10% sobre o total arrecadado com o pagamento das mensalidades dos formandos se mostra suficiente, neste momento processual, para garantir e
ven
t
ual
ressarcimento devido pel
a agravada
ao fi
m
da demanda.

À
míngua de dados concretos sobre o saldo atual
izado
e as movimentações financeiras efetuadas pela agravante e pela segunda requerida,
anterior
reajuste do critério de correção do valor global, por consenso entre as partes, não
dá azo a compensação ou condicionamento d
o cumprimento da medida liminar
.

Vale lembrar que a devolução do montante investido pelos formandos deve ser suficiente para viabilizar as festividades previstas para
o segundo semestre do
corrente ano.

Por fim,
inexiste
periculum in mora inverso, na medida em
que a dissolução da associação agravada após a formatura não exime d
a
responsabilidade
solidária os mais de 100 integrante
s
,

conforme
pactuad
o
na cláusula 7ª
[...].”

Nesse cenário, a
documentação apresentada nos autos revela o descumprimento parcial da decisão por parte da agravante.

Conforme apurado, o valor total arrecadado pela turma de formandos foi de
R$ 1.152.097,95
, sendo que a co-requerida
UP Soluções Financeiras
efetuou o depósito de
R$ 270.847,72
. A diferença de
R$ 340.262,39
, bloqueada nas contas da agravante, não foi devidamente justificada. Em vez de cumprir integralmente o comando judicial, a recorrente optou por reter valores a título de taxas, descumprindo a determinação de depósito integral.

Diante desse cenário, torna-se imprescindível a manutenção do bloqueio dos valores, uma vez que a quantia remanescente de
R$ 340.262,39
representa a diferença entre o montante arrecadado e os valores efetivamente gastos com a execução dos eventos.

Aliás, a liberação desse valor é essencial para garantir a realização das festividades de formatura, sob pena de se frustrar a expectativa legítima dos formandos, que já se encontram na fase final do curso, o que caracteriza o
periculum in mora
.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego

provimento
.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia devolvida no agravo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Ordinária Presencial de 18/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.